Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803433-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0803433-41.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ONLINE. SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SEM ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada contra a empresa Rema Auto Car Comercial Ltda., que indeferiu a reiteração de pedidos de diligência por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, ao argumento de que os pedidos seriam genéricos, repetitivos e sem efetividade, representando mera tentativa de movimentar o feito para evitar a prescrição. O Estado sustentou que a decisão compromete a efetividade da execução fiscal, especialmente diante da ausência de pagamento e da inércia do devedor quanto à indicação de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização reiterada do SISBAJUD, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas; (ii) estabelecer se o bloqueio de veículos por meio do RENAJUD pode ser deferido independentemente do esgotamento prévio de outras diligências; (iii) determinar se é possível a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD sem a necessidade de prévio esgotamento de meios executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo fiscal tem como objetivo a satisfação do crédito tributário, devendo observar os princípios da efetividade e celeridade processual, o que autoriza a utilização dos meios eletrônicos de localização e constrição de bens, ainda que reitere pedidos anteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração das ordens de bloqueio de ativos via SISBAJUD, desde que não configurada má-fé ou abuso de direito por parte do exequente, como forma de preservar a utilidade da execução.

O bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD não exige o esgotamento prévio de outras diligências, sendo instrumento legítimo para alcançar o adimplemento do crédito fiscal.

O Tema Repetitivo nº 1026 do STJ fixou entendimento de que é cabível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, independentemente do exaurimento de outras medidas, salvo se houver dúvida razoável quanto à certeza e liquidez do crédito constante na CDA.

No caso concreto, inexistindo dúvida quanto à legitimidade do crédito e tendo sido o devedor regularmente citado sem pagamento ou garantia do juízo, mostra-se legítimo o deferimento das medidas pleiteadas pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A reiteração do pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD é admissível como instrumento legítimo de efetivação da execução fiscal, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas.
O uso do sistema RENAJUD para restrição de veículos do devedor não exige o prévio esgotamento de outros meios executivos.
É cabível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD nas execuções fiscais, ainda que não esgotadas outras diligências, salvo dúvida razoável quanto à certeza e liquidez do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 782, §3º, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.804.923/SC (Tema Repetitivo nº 1.026), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0005317-53.2007.8.14.0006, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, ajuizada pelo ente estatal contra
REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA
, visando à cobrança de crédito fiscal devidamente constituído e inscrito na Certidão de Dívida Ativa, no valor de R$ 6.434,71 (seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão ora atacada, proferida nos seguintes termos:

"Analisando-se os autos se verifica que o Exequente faz pedidos repetidos e genéricos nos autos, requerendo a efetivação de diversos sistemas judiciais e, petição padrão, sem atentar quais já foram deferidas e realizadas sem qualquer êxito, demonstrando a simples tentativa de evitar a prescrição da dívida, impondo ao Juízo perda de tempo para decidir pedidos inviáveis, apenas para mera movimentação processual.

Assim, não havendo qualquer indicação de motivo concreto nem especificação individualizada para utilização do sistema requeridos, INDEFIRO os pedidos de diligência requeridos.

Publique-se, intimem-se." (ID 128466361)

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 25061026), argumentando que o juízo a quo indeferiu indevidamente os pedidos de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD sob o fundamento de que as diligências requeridas já foram realizadas sem êxito, e que sua reiteração implicaria mera movimentação processual sem efetividade. Sustenta, contudo, que a negativa da utilização dos referidos sistemas compromete a efetividade da execução fiscal e contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrente defende que a reiteração das tentativas de bloqueio via SISBAJUD é medida autorizada pela jurisprudência, que permite ao exequente insistir na penhora on-line de valores como meio de garantir a satisfação do crédito tributário, em conformidade com o princípio da efetividade da execução. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que respaldam a viabilidade da medida e reforçam a necessidade de deferimento dos pedidos formulados.

No que se refere ao RENAJUD, aduz que o bloqueio e a restrição de veículos do devedor são mecanismos que visam aumentar as chances de adimplemento da obrigação fiscal, sendo sua negativa incompatível com a jurisprudência que permite a pesquisa e renovação da tentativa de constrição sobre bens móveis. Argumenta, ainda, que o próprio STJ já decidiu que o deferimento da medida não exige o esgotamento prévio de outros meios executivos.

Quanto ao SERASAJUD, sustenta que a decisão recorrida está em dissonância com a tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes deve ser deferida independentemente da exaustão de outras diligências, salvo quando houver dúvida razoável sobre a certeza e liquidez do crédito inscrito em dívida ativa. Destaca que a ausência dessas medidas coloca em risco a efetividade da cobrança do crédito tributário, sobretudo diante da possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do executado.

Por fim, o recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar o imediato deferimento dos pedidos feitos (BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD).

Em decisão de ID 25347731 concedi o efeito suspensivo.

O Ministério Público em ID 27607546, manifestou-se

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1019, inciso I, assim estabelece:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Entende-se por “tutela antecipada”, o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, em primeira instância, ou em sede de recurso.

Para a concessão da medida de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC/15.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá o agravante trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caso dos autos, a questão consiste em verificar a presença dos requisitos capazes de possibilitar a concessão da tutela de urgência pleiteada, para que seja deferido o pedido de bloqueio
on line
de valores e bens, além da inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização dos diversos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD).

Da análise prefacial da demanda, entendo que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni juris
, bem como a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação. Isso porque, em juízo de cognição sumária, revela-se relevante a fundamentação do recorrente de que a decisão agravada ao indeferir o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que o processo executivo deve se desenvolver com o objetivo de satisfação da pretensão do exequente, isto é, a satisfação de seu crédito, com atenção aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, sem que isso possa lhe trazer prejuízos injustificáveis no caso concreto, não sendo necessário esgotar as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.

Na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1026 (REsps 1814310/RS, 1812449/SC, 1807923/SC, 1807180/PR e 1809010/RJ), realizado no dia 24/02/2021, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de Execução Fiscal, fixando a seguinte tese:

Tema STJ 1.026: O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Em suma, ainda que se entenda que se trata de uma faculdade do magistrado, assiste razão os argumentos tecidos pelo agravante quanto a possibilidade de utilização dos sistemas de constrição online, sob pena de incorrer em grave insegurança jurídica e dificuldade de diversas ordens ao Estado do Pará.

Logo, não se vislumbrando dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito cobrado e, não tendo o executado efetuado o pagamento do débito ou ofertado bens em garantia do juízo, embora devidamente citado, deve o magistrado deferir o requerimento de utilização dos sistemas de bloqueio/cadastro
on line
.

Ressalte-se, por fim, que o exame da matéria para o fim da concessão da tutela recursal dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame por ocasião do julgamento do mérito do agravo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso, para

reformar a decisão agravada
, determinando que o Juízo de origem
proceda ao imediato deferimento da utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD
, nos termos requeridos pelo Estado do Pará, observando-se o disposto nos arts. 300, 782, §3º, e 797 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2025